Tribunal: TJMT
Processo: 1007972-89.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Salete Alves de Oliveira, qualificada, que estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT.
Expõe que a paciente foi presa em flagrante em 28 de abril de 2021, por supostamente ter cometido o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
Ainda, informou que constava em desfavor da beneficiaria, mandado de prisão e busca e apreensão domiciliar, decorrentes da operação “Heros”.
Aduz que a paciente é primaria, de bons antecedentes, possui endereço fixo e trabalho licito, bem como sofre de comorbidade (hipertensão arterial), razão pela qual, está inserida no grupo de risco, pois segundo a OMS, a pressão alta é um dos fatores que contribuem para o agravamento da Covíd-19.
Alega que a paciente é mãe, e que sua filha (17 anos), está grávida de gêmeos, dependendo assim, emocionalmente e financeiramente desta.
Sustenta que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, pois não se pode enquadrar a paciente no suposto delito de tráfico de entorpecentes, ante a pequena quantidade de droga, a qual, inclusive, não foi pesada.
Em relação a balança encontrada na residência da beneficiaria, o impetrante rela que “o convivente da PACIENTE é garimpeiro (conforme declaração em anexo e nota fiscal de venda de ouro emitida em seu nome) e que utiliza a balança de precisão como instrumento para aferir a produção de seu trabalho e, ainda, que a PACIENTE é dona de um bar em uma comunidade garimpeira onde é comum receber garimpeiros que desejam pesar seu ouro, pagar e receber em ouro. ”, inexistindo assim, probabilidade razoável da existência do crime, e indícios suficientes de autoria.
Frisa que caso a paciente seja condenada, ocorrerá a aplicação do §4a, do art. 33, da Lei de Drogas, sendo a pena aplicada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, e o regime fixado será diverso do fechado, havendo ainda, probabilidade da pena privativa de liberdade ser substituída por restritiva de direito, configurando assim, antecipando da pena.
Explicita que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso.
Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos legais, e não sendo este o entendimento, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 86597481/86594482).
RELATADO O NECESSÁRIO.
DECIDO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Salete Alves de Oliveira, qualificada, que estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT.
Insta salientar, que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que dele se abstraiam elementos que possibilitem de maneira robusta o exame das questões nele suscitadas.
Consoante, registra-se que para a verificação da procedência do constrangimento ilegal, seria necessário que a impetração estivesse acompanhada das peças imprescindíveis à compreensão da controvérsia. Entretanto, o impetrante se limitou a juntar documentos que dificultam a análise das teses ventiladas no writ, pois foram anexados, os documentos pessoas da paciente e de suas filhas, procuração, substabelecimento, certidão do Tribunal de Justiça, termo de qualificação e nota de culpa, informações cadastrais, declaração de idoneidade moral, certidão de nascimentos das filhas, comprovante de residência e prontuários de atendimento da paciente nas unidades de saúde, com datas entre os anos de 2002 a 2017.
Desta forma, impede ressaltar que é responsabilidade do impetrante, sobretudo em se tratando de advogado constituído, a escorreita instrução do habeas corpus, indicando, por meio de provas pré-constituídas os argumentos utilizados nas razões do writ. Não podendo este julgador, inserir qualquer informação que não conste nos autos ou na decisão combatida.
Além disso, não foi juntado aos autos o ato coator do juiz em que se decretou a prisão preventiva da paciente, então obviamente, não há a plasticidade do constrangimento ilegal suscitado.
Desta feita, indefiro a liminar pleiteada, fundada na deficitária instrução do habeas corpus, oportunizando ao órgão colegiado, juiz natural desta, a resolução meritória.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado apresentar informações detalhadas, contendo esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão preventiva e a justificativa para a manutenção dessa medida, encaminhando todas as decisões inerentes ao status libertatis, informando se a paciente possui antecedentes criminais, ademais, esclarecer quanto a alegação de que o entorpecente apreendido não foi pesado, bem como indicar o real estado de saúde da beneficiária, se estão sendo observadas as orientações contidas na Resolução n. 62/2020 (CNJ), e quais as medidas adotadas para contenção da pandemia causada pelo corona vírus (Covid-19), tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.